Tribunal: STF
Processo: HC 253254
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que determinou a certificação do trânsito em julgado no ARE no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 2.451.892/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 171, caput, do CP (estelionato).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Embargos de declaração não obtiveram êxito. Recurso especial teve o seguimento negado.



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo visando à admissão do recurso especial, o qual não foi conhecido pela Ministra Presidente do STJ. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, também não conhecido, seguido de novos embargos de declaração, igualmente sem êxito. Ainda irresignada, a defesa protocolou recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, e interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento. Por fim, manejou agravo com o objetivo de viabilizar a tramitação do recurso extraordinário, resultando no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a certificação de trânsito em julgado pelo STJ. Segundo afirma, o STJ “desconsiderou a existência de dúvida objetiva quanto à via recursal adequada, não aplicando a fungibilidade recursal, que se revela necessária para garantir a efetiva prestação jurisdicional“. Aponta a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Diz que a alegação de prescrição da pretensão punitiva não foi examinada, apesar de se cuidar de matéria de ordem pública. Alega transcorrido período necessário para o reconhecimento do fenômeno entre as marcos interruptivos do recebimento da denúncia e do acordão confirmatório da apelação. Pontua que apenas o acórdão condenatório deve ser considerado como marco interruptivo válido.



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão da decisão que inadmitiu o agravo em recurso extraordinário e o reconhecimento da prescrição. No mérito, busca seja afastada a certificação do trânsito em julgado, reabrindo-se o prazo recursal.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do ARE no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 2.451.892/SP, assentou a impropriedade do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão colegiada. Eis os fundamentos lançados:  



    “1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado contra acórdão proferido pela Corte Especial que manteve íntegra a decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    É o relatório. 



    2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário.



     Por conseguinte, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 



    Assim, caracterizada a inadequação da via recursal eleita e preclusa a oportunidade para opor embargos de declaração, único recurso que poderia ser admitido na espécie, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da conclusão que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência.” (e-doc. 59).



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. A par desse aspecto, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça está em plena conformidade com a legislação de regência. A decisão que obsta o seguimento de recurso extraordinário, com a devida observância à sistemática da repercussão geral, é impugnável por meio de agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC). Desse modo, configura erro grosseiro a interposição de agravo com o objetivo de dar sequência ao recurso extraordinário, conforme dispõe o art. 1.042 do CPC. Esses recursos são inconfundíveis, diferenciando-se quanto à sua natureza, prazo de interposição e fundamento jurídico.



    10. No caso em análise, a defesa, inicialmente, interpôs agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, em razão da ausência de repercussão geral da matéria. Posteriormente, contudo, protocolou o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    11. Dessa forma, constata-se a inadmissibilidade do recurso por dois motivos: primeiro, por impugnar decisão colegiada, quando esse agravo somente é cabível contra decisão individual de inadmissão do recurso extraordinário; segundo, por ter sido manejado em contexto de aplicação da sistemática da repercussão geral, hipótese em que é cabível exclusivamente o agravo interno, que, inclusive, já havia sido tempestivamente interposto.



    12. Assim, revelou-se viável a certificação do trânsito em julgado, uma vez que recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. A esse respeito, colaciono o seguinte precedente:  



    “HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA AO ARQUIVO. I - É incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão, seja do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer uma de suas Turmas. II - Os argumentos constantes do recurso buscam, apenas, exprimir o inconformismo, da defesa, com o resultado do julgamento colegiado, o que é inviável nesta via recursal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ‘[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento’ (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/6/2019). III - Agravo não conhecido. IV Determinação de certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, e, consequentemente, que estes autos sejam arquivados.”



    (RHC nº 232.971-AgR-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 06/05/2024; grifos nossos).



    13. Quanto ao pedido de declaração da prescrição da pretensão punitiva, o ponto não foi apreciado pelas instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator